Tribunal: CARF
Processo: 10830.720402/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720402/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO
Os créditos pleiteados em PER/DCOMP foram reduzidos em razão de auto de
infração aplicado para constituir crédito tributário por considerar que as saídas
realizadas continham classificação fiscal equivocada. Surgindo este débito, a
escrita fiscal foi refeita.
O deslinde da causa depende totalmente do deslinde do processo do auto de
infração, onde se discute a classificação fiscal. Referido processo foi
definitivamente julgado na esfera administrativa e seu resultado deve ser
aplicado neste processo de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicar o resultado do julgamento do processo no
10830.006632/2006-61.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Muller
Nonato Cavalcanti Silva (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva
(Suplente), Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720402/2006-17
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720402/2006-17

Trata-se de PER/DCOMP 15416.02824.130106.1.3.01-6060 transmitido para
declarar a compensação de créditos de IPI apurados no 2o trimestre de 2004 com outros débitos
de tributos administrados pela RFB.
A apuração dos créditos recebeu tratamentos manual, com a análise das entradas,
saídas, livros e produtos de fabricação da contribuinte. Como conclusão, a fiscalização afirmou
que a classificação fiscal adotada pela contribuinte (com alíquota zero) estava equivocada, sendo
a correta a da posição NCM 2202.90.00 — Outras, com alíquotas fixas por quantidade de
produto, conforme trecho a seguir, extraído da informação fiscal de fls. 201-205:
Da classificação fiscal
O produto da empresa de marca X-TAPA é uma bebida, conforme definido pelo
Decreto n° 2314 de 4/9/1997 e alterações, ou seja é destinada à ingestão humana, em
estado líquido e não tem finalidade medicamentosa ou terapêutica (não usado para cura
de doenças).
O artigo 12 do mesmo Decreto esclarece que: "artigo 12 — A bebida não alcoólica
poderá ser adicionada- de vitaminas, de sais minerais e de outros nutrientes, de
conformidade com o estabelecido em, ato administrativo do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento ou do Ministério da Saúde", significando que as exigências em
relação a bebidas podem ser determinadas por qualquer dos dois órgãos nas suas
competências próprias.
O fato de ser necessária a autorização do Ministério da Saúde para que o produto seja
identificado como suplemento vitamínico, não retira sua característica de bebida, ou
seja, continua destinado à ingestão humana, em estado líquido, e não é usado para cura
de doenças.
...
Na bebida industrializada pelo contribuinte são encontradas estas características, ou
seja, tem como nutriente o carboidrato ao qual foi adicionada vitamina C. A quantidade
de vitamina que deve conter no produto, no mínimo 25% e no máximo de 100% da
Ingestão Diária' Recomendada (IDR) e o registro no Ministério da Saúde, torna possível
utilizar, na embalagem, a denominação de Suplemento Vitamínico, porém não impede,
para efeito de tributação classificar como alimento para praticantes de atividades físicas,
cujas características são: os carboidratos devem constituir no mínimo 90% dos
nutrientes energéticos presentes na formulação e opcionalmente podem conter vitaminas
e/ou minerais, com tributação mais benéfica prevista no Ato Declaratório n° 2 de
18/01/2001 da Secretaria da Receita Federal, no Decreto 4488 de 26/11/2002 e no
Decreto 4542 de 26/12/2002 da Presidência da República.
A classificação fiscal incorreta adotada foi no código - 2106.90.30 — Preparações
Alimentícias — Complementos Alimentares, a que deveria ser adotada é conforme
abaixo, utilizando-se a tabela mais benéfica prevista para os alimentos para prática de
atividades físicas:
Capítulo 22 — Bebidas, Líquidos alcoólicos e Vinagres Posição
22.02 - Aguas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas,
exceto sucos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09
Classificação Fiscal: 2202.90.00 — Outras
Dos créditos pleiteados
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720402/2006-17

Tendo em vista a classificação fiscal incorreta dos produtos saídos adotadas, o
contribuinte não calculou o IPI devido nas operações de saídas, e gerou saldos credores
de IPI em sua escrita fiscal que foram objeto do pedido de ressarcimento. Efetuando-se
os cálculos do IPI devido nas saídas e reconstituindo-se a escrita fiscal conforme fls.
118 a 120, verifica-se que o contribuinte deveria apurar saldo devedor ou saldo credor
menor do que o apresentado em sua escrita, que neste ato foi glosado, conforme abaixo.
As irregularidades verificadas estão sendo objeto de lançamento através de Auto de
Infração.
Diante da constatação do equívoco na classificação fiscal, foi lavrado auto de
infração para a constituição do crédito tributário, com a discussão administrativa controlada no
processo no 10830.006632/2006-61. Em decorrência, a escrita fiscal do IPI foi refeita, o que
repercutiu nos créditos pleiteados na presente PER/DCOMP, restando um saldo menor de crédito
para compensação. Assim, foi proferido Despacho decisório de fls. 221-223 para o deferimento
parcial dos créditos, no valor total de RS 24.993,74, com a homologação da compensação até o
limite do direito creditório reconhecido.
No relatório do acórdão de piso, há uma boa síntese dos argumentos da
fiscalização e da manifestação de inconformidade da contribuinte:
Trata-se de Declarações de Compensação (fls. 01/79) no valor total de R$ 148.828,76,
cujo crédito é oriundo de ressarcimento de IPI, com fundamento na Lei n° 9.779/99,
relativo ao 2° trimestre de 2004.
Com base na informação fiscal de fls. 100/102, a Delegacia da Receita Federal em
Campinas proferiu o Despacho Decisório de fl. 110/111, no qual deferiu parcialmente o
valor de R$ 24.993,74 e glosou R$ 123.835,02, homologando parcialmente as
compensações pleiteadas. Segundo consta, a contribuinte deu saída a produtos de sua
fabricação com classificação fiscal equivocada, e com falta de lançamento do imposto.
Conseqüentemente, foi lançado o imposto e reconstituída a escrita fiscal, resultando em
redução do saldo credor ao final do trimestre-calendário, razão pela qual foi deferido
parcialmente o valor solicitado.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 127/138, alegando, em resumo, o seguinte:
1. O mérito desse processo de ressarcimento/compensação é dependente e vinculado ao
processo de auto de infração de IPI n° 10830.006632/2006-61, assim, o exame do
mérito desses autos deve ser sobrestado até o julgamento final do auto de infração
relativo à mesma matéria, ou ter julgamento simultâneo com este;
2. Contesta a reconstituição da escrita fiscal efetuada pela fiscalização, questionando os
critérios adotados na lavratura do auto de infração.
3. Protesta contra a cobrança dos débitos compensados enquanto estiver pendente a
discussão sobre a legitimidade dos procedimentos adotados pela contribuinte;
requereu, ainda, seja sustada a precipitada cobrança, consignando-se a suspensão da
exigibilidade das parcelas indicadas nesta.
Por fim, requer o reconhecimento da improcedência do Despacho Decisório.
A 2a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão n° 14-18.055, fls. 548-589, para
indeferir a manifestação de inconformidade. No voto, a d. DRJ fundamentou-se, integralmente,
em transcrição literal, no acórdão proferido na mesma sessão para o processo n°
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720402/2006-17

10830.006632/2006-61, onde se discutiu o mérito do auto de infração (classificação fiscal). O
resultado foi pelo indeferimento da solicitação. Segue a ementa do acórdão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
Solicitação Indeferida
Notificada da r. decisão, apresentou recurso voluntário, fls. 595-631, repisando os
argumentos de sua manifestação. Reconhece que o mérito da questão está no processo que
discute a classificação fiscal do produto por ela industrializado, ou seja, Processo Administrativo
n° 10830.006632/2006-61, sendo que os processos relativos à restituição/compensação de IPI
são reflexos.
Assim, toda sua discussão meritória é centrada no processo administrativo de no
10830.006632/2006-61 (auto de infração), contestando a decisão da DRJ proferida sobre o auto
de infração, contestando erros na reconstrução da escrita fiscal, erros na apuração da alíquota e
discutindo a correção da classificação fiscal adotada.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e será conhecido.
Como relatado, a fiscalização não apontou equívocos ou divergências na apuração
dos créditos básicos de IPI objeto do PER/DCOMP ora em análise. Não houve glosas, portanto.
O motivo do reconhecimento parcial dos créditos declarados reside na
constatação, pela fiscalização, de que a Recorrente realizou operações de saída adotando
classificação fiscal NCM 2106.90.30 — Preparações Alimentícias, cuja alíquota na TIPI
constava como ZERO. Como consequência, acumulou-se créditos, os quais foram objeto do
presente ressarcimento/compensação. Após a fiscalização, o agente fiscal conclui pelo equívoco
da classificação fiscal dessas saídas.
No entender da fiscalização, a classificação fiscal correta era da posição NCM
2202.90.00 — Outras, tributada com alíquotas fixas por quantidade de produto. Para constituir os
débitos do imposto, foi lavrado o auto de infração controlado no processo no
10830.006632/2006-61. Assim, tais débitos foram utilizados na reconstrução da escrita fiscal do
IPI, provocando, com isso, a diminuição dos créditos disponíveis para ressarcimento/compensação.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720402/2006-17

Esse é o mérito da controvérsia. Não se discute o crédito em si, mas sim o seu
saldo por conta da constituição de débitos de IPI em decorrência de uma nova classificação fiscal
adotada pela fiscalização. Este, inclusive, é um dos requerimentos do recurso voluntário,
pleiteando o julgamento em conjunto para aplicação do resultado da lide instaurada no auto de
infração.
Com isso, há um reflexo lógico e imediato. O destino do processo no
10830.006632/2006-61 tem repercussão direta no deslinde do presente processo. No auto de
infração já houve julgamento do recurso voluntário, com a publicação do acórdão no 320100.888
proferido pela 1a TO da 2a Câmara da 3a Seção, restando assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância decidir, em despacho
fundamentado, sobre o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. BEBIDAS. CAPÍTULO 22.
Os produtos apresentados como bebidas prontas para consumo classificam-se no
capítulo 22, ainda que contenham propriedades alimentares.
PRODUTOS DAS POSIÇÕES 22.04, 22.05, 22.06 E 2208. CAPACIDADE DO
RECIPIENTE SUPERIOR A UM LITRO. ENQUADRAMENTO POR CLASSE.
No caso de recipientes com capacidade superior a 1 litro, cobra-se o imposto
proporcionalmente ao definido para recipientes de 1 litro, arredondando-se a fração
residual para 1 litro. A embalagem de 1,5 litros deve ser tributada como se de 2 litros
fosse.
SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. CLASSIFICAÇÃO. ALÍQUOTA.
Os suplementos vitamínicos, por não estarem enquadrados na Portaria no 222 da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, não estão sujeitos às
alíquotas específicas fixadas pelos Atos Declaratórios no 012 de 2000 e 02 de 2001, da
Secretaria da Receita Federal.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Sobre os créditos tributários constituídos em auto de infração serão exigidos juros de
mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SELIC, por expressa previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa de 75% sobre o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados não
lançado na respectiva nota fiscal.
Recurso Voluntário Negado
Em consulta ao acompanhamento processual, verifico que o auto de infração já foi
definitivamente julgado, com a manutenção da classificação fiscal adotada pela fiscalização. A
decisão transitada em julgado é a proferida em sede de embargos de declaração, acolhidos com
efeitos infringentes para sanar algumas contradições no acórdão do Recurso Voluntário. No
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720402/2006-17

entanto, no que diz respeito à classificação fiscal, restou definitiva a NCM adotada pela
fiscalização. O processo já foi baixado para unidade de origem em Campinas:

Com isso, o resultado do processo no 10830.006632/2006-61 deve ser replicado
nos presentes autos, refazendo-se a escrita fiscal para fins de verificar se há ainda saldo de
crédito a ser ressarcido/compensado.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento
para aplicar o resultado do julgamento do processo no 10830.006632/2006-61.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720402/2006-17

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital